Tribunal: TJSP
Processo: 1501327-54.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 1501327-54.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de
São Vicente, em que é embargante DIOGO DIAS DO NASCIMENTO, é
embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declarac ̧a~o
n. 1501327-54.2017.8.26.0536/50000
Comarca de São Vicente - 3a Vara Criminal
Embargante: Diogo Dias do Nascimento
Embargada: 13a Ca^mara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justic ̧a
Vistos.
Embargos de Declarac ̧a~o
opostos contra v. Aco ́rda~o
desta
De ́cima Terceira Ca^mara Criminal, que, no julgamento da Apelac ̧a~o
n.
11501327-54.2017.8.26.0536, por votac ̧a~o
una^nime, negou provimento ao
recurso defensivo e deu provimento ao apelo da Justiça Pública, para dar o réu
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B
da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, fixando-lhe as
penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15
dias-multa, no mínimo legal, mantendo, no mais, a r. decisão do juízo da 3a
Vara Criminal de São Vicente (fls. 359/364).
O embargante, em suma, alega omissão e contradição no v.
Acorda~o no que tange à análise da prova e aplicação das penas, insistindo na
reapreciação.
E ́ o relato ́rio.
O embargante insiste na reapreciac ̧a~o
de questo~es ja ́
enfrentadas pela Turma Julgadora, bastando a releitura do v. aresto para se
chegar a tal conclusa~o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tem-se que a pretensa~o do embargante, conforme por
ele mesmo declarado, e ́ prequestionar a mate ́ria, finalidade a que na~o se
prestam os embargos de declarac ̧a~o:
"PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 620 DO CPP
- Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, devem os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO observar os lindes do art. 620 do
CPP, de tal sorte que ha ́ que se desacolher os EMBARGOS de
DECLARAÇÃO,
se
inexistem
ambiguidade,
obscuridade,
contradic ̧a~o
ou omissa~o a serem supridas." (TJMG; EMBARGOS
de DECLARAÇÃO no 307.652-8/0; Relator: Desembargador Jose ́
Antonino Bai ́a Borges; 2a Ca^mara Criminal; julgado aos
08/05/2003).
Observe-se que a mera discorda^ncia da parte com o teor do
julgado na~o autoriza o manejo de embargos declarato ́rios para intentar a
reforma da decisa~o, configurando, na verdade, pedido de reconsiderac ̧a~o,

finalidade estranha aos embargos de declarac ̧a~o.
Inocorrente, portanto, qualquer falha a justificar a oposic ̧a~o
dos
presentes embargos, os quais, em que pesem conhecidos, ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator